Tribunal: TJES
Processo: 0019616-85.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019616-85.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA APARECIDA TIRADENTES MONTEIRO

RELATOR(A):

DES JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FALSIDADE DE ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco BMG S.A. contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por Maria Aparecida Tiradentes Monteiro, idosa, declarando a inexistência da relação jurídica decorrente de contrato de cartão de crédito consignado e cédula de crédito bancário. O decisum determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, além do pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) determinar se os contratos foram regularmente firmados pela autora;
(ii) verificar a responsabilidade do banco pelos prejuízos causados à autora, diante da alegada fraude;
(iii) definir a manutenção ou redução do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Laudo Pericial conclui pela falsidade das assinaturas atribuídas à autora nos contratos, evidenciando a inexistência de sua anuência às contratações.

Instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados no âmbito de suas atividades, caracterizados como fortuitos internos, conforme o artigo 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ.

A responsabilidade civil do banco decorre do risco inerente à sua atividade e da ausência de cautelas necessárias para evitar prejuízos ao consumidor, não sendo possível transferir à consumidora o ônus decorrente da contratação fraudulenta.

A devolução dos valores descontados, em dobro, fundamenta-se na má-fé presumida pela cobrança indevida (artigo 42, parágrafo único, do CDC).

Os danos morais decorrem dos abalos sofridos pela autora, que teve sua dignidade violada, enfrentando prejuízos financeiros e emocionais, além de um prolongado litígio judicial, evidenciando que o valor fixado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A fixação de correção monetária e juros de mora pela SELIC, vedada a cumulação com outros índices, está em conformidade com as Súmulas 43, 54 e 362 do STJ e com a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A falsidade da assinatura em contratos bancários inviabiliza a cobrança de valores deles decorrentes.

Instituições financeiras respondem objetivamente por danos causados por fraudes em operações bancárias, considerando o risco do empreendimento.

O consumidor lesado por cobranças indevidas faz jus à restituição em dobro dos valores pagos e à reparação por danos morais, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pela SELIC são critérios adequados para atualização de valores indenizatórios, vedada a cumulação com outros índices.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, V e X; CDC, arts. 4º, II, "d", 6º, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 186, 405 e 927; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 43, 54, 362 e 479; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 24.08.2011; STJ, Tema Repetitivo 1061; STJ, REsp 1.737.412/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0019616-85.2018.8.08.0048

A
PELANTE
: BANCO BMG SA

APELAD
A
: MARIA APARECIDA TIRADENTES MONTEIRO

J
U
ÍZA
: DR
A
. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por BANCO BMG SA em face de sentença proferida pelo Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1ª Vara Cível, em AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
ajuizada por MARIA APARECIDA TIRADENTES MONTEIRO, cujo
decisum
julgou procedente a pretensão autoral, “
para
declarar a inexistência da relação jurídica decorrente dos contratos de cartão de crédito nº 14145246 (fl. 95) e respectiva cédula de crédito bancário nº 52780432 (fl. 41). Por conseguinte, condeno o réu a restituir as parcelas comprovadamente descontadas do benefício previdenciário da autora, em dobro, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios a partir de cada desconto; bem como ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios a partir da data de publicação desta sentença. A correção monetária e os juros de mora legais devem ser calculados pelos critérios utilizados pelo Poder Judiciário Capixaba.
(...)
Ante a sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais, a teor do art. 85, §2º do CPC, fixo em 10% sobre a condenação
”.

Em suas razões recursais, sustentou a validade da contratação do cartão de crédito consignado, haja vista a assinatura do termos de adesão pela consumidora/apelada, seguida da liberação do crédito em conta corrente.

Por fim, asseverou a ausência de danos morais e, subsidiariamente, pugnou pela redução, em atenção à proporcionalidade e razoabilidade, “
além da fixação do índice de atualização monetária da reparação com base na Taxa Selic conforme interpretação do art. 406 do CC dada pelo Tema Repetitivo 99 do STJ c/c RE 1.269.353 do STF.
”

Co
m efeito
,
dispõe

o artigo 14,
caput
e §3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Paralelamente, prescreve a Súmula 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Quadra registrar que o entendimento sumular suso transcrito decorre da consagração, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, da compreensão anteriormente firmada por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, segundo o qual, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido. (
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Registre-se, outrossim, que, a teor da
T
ese firmada pelo e. STJ no
Tema
Repetitivo 1061: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

C
ompulsando os autos, verifico tratar-se de demanda ajuizada pel
a

apelad
a
, idos
a
,
nascida em 08.04.1956,
contanto,
atualmente,
com
68 (sessenta e oito) anos de idade,
visando a declaração
de
nulidade

do
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado”
e
da “Cédula de Crédito Bancário –
Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado” nº
52780432, datados de 12.07.2018,
os quais geraram descontos mensais junto ao INSS
sobre o seu benefício
previdenciário
de
pensão por morte.

Para tanto, afirmou não
reconhecer as assinaturas apostas nos instrumentos, aos quais somente teve acesso após acionar o PROCON,
e que os descontos mensais comprometem sua subsistência, colocando-
a
em dificuldade financeira, porquanto incidem sobre a sua única fonte de renda, causando-lhe prejuízo material e moral.

Destarte, diante da tese autoral, segundo a qual a consumidora não teria participado da elaboração dos contratos, houve por bem o magistrado
a quo
, prudentemente, determinar a realização de Exame Grafotécnico com o fito de averiguar a integridade e a autenticidade da assinatura atribuída à consumidora nos instrumentos acostados pela demandada/apelante, no que
concluiu o Perito Judicial pela
falsidade das subscrições atribuídas à parte autora
.

Destarte, o Laudo Pericial revela-se categórico no sentido de que os contratos submetidos ao crivo do
expert
com o fito de embasar e justificar as cobranças perpetradas em face da consumidora não foram por ela subscritos, sendo falsas as assinaturas a ela atribuídas na documentação em epígrafe.

Logo,
conquanto a instituição bancária alegue a regularidade da cobrança, os elementos probatórios indicam conclusão diversa, direcionada à nulidade da contratação alicerçada, sobretudo, na inautenticidade da assinatura.

Cumpre pontuar que o dever indenizatório da fornecedora advém dos próprios riscos por ela criados e assumidos em decorrência da atividade desenvolvida sem a devida cautela, vez que, antes de finalizar a contratação de serviços e a cobrança decorrente, deveria se certificar a respeito da real identificação dos contratantes, evitando a ocorrência de prejuízos ao consumidor.

Consequentemente, tenho por certa a inequívoca responsabilidade civil da instituição bancária acerca das circunstâncias expostas nos autos, na medida em que as fraudes intentadas contra a consumidora tratam-se, em verdade, de fortuitos internos, inerentes à prática financeira, posto que, ainda que os atos criminosos não tenham sido diretamente praticado por prepostos da ré, cabe-lhe atribuir a responsabilidade em virtude do risco que permeia a atividade comercial exercida, não havendo, diante da responsabilidade objetiva, como impor tal ônus à consumidora vitimada.

U
ma vez constatada a ilicitude das cobranças efetuadas sobre o benefício previdenciário da autora,
fruto do defeito na prestação do serviço,
tenho pela comprovação de que os ajustes foram realizados sem a concordância da parte demandante, no que se revelam indevidas as cobranças efetuadas em seu benefício previdenciário, exsurgindo o dever de o fornecedor indenizar o consumidor pelos danos experimentados, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, tal como operacionalizado no comando sentencial.

Com relação aos
danos morais,
leciona autorizada doutrina que
“
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem
que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
”
(
GON
Ç
ALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 9
ª Edição. São Paulo. Saraiva.

p. 254).

Dito isso, é cediço que a determinação do
montante indenizatório
destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

No caso
dos autos
,
verifico condições particulares que evidenciam violação à dignidade da autora, visto que, além de ter a sua assinatura falsificada, sendo-lhe atribuídos débitos não contratados, não recebeu auxílio da instituição bancária para solucionar o imbróglio extrajudicialmente, forçando-a a ingressar em Juízo com demanda que já dura 06 (seis) anos, circunstância que evidencia, notoriamente, todo o aborrecimento e frustração a que fora submetida durante este longo período, originando o dever de reparar previsto nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Nesse passo,

s
ão inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos
à

parte
autor
a
em virtude da falha da prestação dos serviços pela instituição bancária,
ao ver-se diante de dívida fruto de contratação
inexistente
,
correndo o risco de ser executad
a
e ficar sem
meios de pagar por suas despesas básicas,
eventos que
,
evidentemente,
ultrapassaram
o
mero dissabor rotineiro
.

Corrobora tal conclusão a constatação de que
a falha na prestação do serviço impôs indevido ônus
à
demandante, acarretando enorme desgaste e transtorno,
além de
inegável perda de tempo útil
na
tentativa de ver reconhecido o seu direito.

Noutras palavras, “
O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo.
O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor
” (STJ; REsp n. 1.737.412/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 8/2/2019).

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto
e

sem descurar da capacidade econômica das partes,
tenho por
b
em

manter
o
quantum
indenizatório no valor de
R$
5
.
0
00
,00
(
cinco
mil reais
)
, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54, STJ), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Note-se que referida quantia, a toda evidência, não se revela excessiva, muito pelo contrário, em especial pelo gigantesco porte econômico do fornecedor, cujo capital social informado à Receita Federal é de R$ 3.742.570.620,89 (
t
r
ê
s bilhões, setecentos e quarenta e dois milhões, quinhentos e setenta mil e seiscentos e vinte reais e oitenta e nove centavos), tampouco representa enriquecimento indevido da parte autora.

Por tratar-se de matéria de ordem pública, reformo
ex officio
o comando sentencial para determinar a incidência, sobre a restituição do valor indevidamente descontado do
s contracheques
d
a
autor
a
, de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada desconto (Súmula 43, STJ), e
juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54, STJ), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e
nego
provimento ao recurso,
oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, §§2º e 11, do CPC/15.

Reformo
ex officio
o comando sentencial para determinar a incidência, sobre a restituição do valor indevidamente descontado
dos contracheques
d
a
autor
a
, de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada desconto (Súmula 43, STJ), e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
,
além de determinar a incidência, sobre o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, de correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e
juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54, STJ), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.